Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIRO CARLOS TARDIN ABREU, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a restabelecer o pagamento de auxílio alimentação aos servidores públicos. A controvérsia recursal cinge-se ao alcance do título e se teria contemplado as parcelas a serem pagas até abril de 2022, ou se estaria limitado a abril de 1997, quando fora impetrado o Mandado de Segurança Coletivo 7.253/97. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo”. Preparo regular sob ID 47516578. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 150813363 na qual alega: a) Limitação da base de cálculo; b) Excesso de execução. Contraditório em ID 153764599. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Do alegado Excesso à Execução Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela parte Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença[1] proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença[2], em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n. 730.893[3], também proferido no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da parte Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos (...) DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “VALOR DO TICKET DEVIDO” de ID 150813362; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência majoritária, haja vista o excesso de execução, condeno a parte Impugnada a pagar as custas processuais finais e os honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Não há que se falar, ainda, em reembolso das custas processuais iniciais.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A sentença não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, tendo o juízo expressamente reconhecido a perda parcial e superveniente do interesse de agir naquela demanda, quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus: Nesse sentido: “Sentença O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital n. 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei n. 2.944/02 Art. 1o: Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que o houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” (Grifei) Na ocasião, o autor da ação coletiva não se insurgiu quanto ao acolhimento parcial da preliminar, conforme se extrai do relatório do acórdão que julgou recurso de ambas as partes: “Acórdão Por sua vez, o autor, insurge-se quanto aos juros moratórios, sustentando que, em razão da natureza alimentar do benefício, devem ser contados na forma prevista no DL 2.322/87, ou, subsidiariamente, conforme o art. 406, do atual Cód. Civil para os juros vencidos a partir da sua vigência, computando-se, em um caso ou noutro, a taxa mensal de 1%. Almeja, ainda, a majoração dos honorários de sucumbência para 5% do valor da condenação, em observância ao CPC 20 §4o.” Ou seja, o recurso do autor foi restrito aos juros moratórios e aos honorários de sucumbência. Dessa forma, uma vez que a sentença expressamente reconheceu a perda do interesse de agir para a cobrança de parcelas vencidas após a impetração do mandado de segurança, resta afastada a plausibilidade da tese recursal. Por fim, a concessão da tutela na forma pretendida encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, posto que, uma vez expedidos e pagos os requisitórios, a decisão se tornaria irreversível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator